Tribunal: TJSP
Processo: 2155861-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus – Desistência – Considerado o desinteresse no prosseguimento da via constitucional, pela falta de interesse de agir, inarredável a incognoscibilidade do remédio heroico – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2155861-47.2020.8.26.0000, da Comarca
de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e Paciente JHONATAN LUIZ SEBASTIÃO DINALLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "homologaram a
desistência e NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2155861-47.2020.8.26.0000 - lauda 2/5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2155861-47.2020.8.26.0000 - lauda 3/5
Voto:
24396 CFF/D
Habeas Corpus:
2155861-47.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
10a Vara Criminal
Processo:
0007771-04.2015.8.26.0002
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Jhonatan Luiz Sebastião Dinalli
Habeas Corpus Desistência Considerado o
desinteresse
no
prosseguimento
da
via
constitucional, pela falta de interesse de agir,
inarredável a incognoscibilidade do remédio
heroico Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, em favor do paciente, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade coatora, em razão de ter sido indeferido seu pedido de
reconhecimento de nulidade processual.
Apresenta,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões e, sustentando a ilegalidade do fato de o paciente
ter sido citado mediante contato telefônico, com envio de cópia da
denúncia por WhatsApp, postula a concessão da ordem para que
“...sejam declarados nulos todos os atos praticados desde a 'citação' de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2155861-47.2020.8.26.0000 - lauda 4/5
fl. 155, determinando-se, em seguida, a citação pessoal do paciente,
conforme o rito previsto nos artigos 351 e seguintes do Código de
Processo Penal...” (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
188/190).
Prestadas as informações judiciais
(fls. 201/202 e 219), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 206/211 e
228/230).
A ilustrada Defensoria Pública opôs-
se ao julgamento virtual (fls. 197).
É o relatório.
Assenta-se,
desde
logo,
a
impossibilidade de conhecimento da ordem, tornando superada a
oposição manifestada anteriormente, como abaixo se verá (fls. 197).
É que a ilustre impetrante, noticiando
ter havido a citação pessoal do paciente, postulou a desistência desta
via constitucional (vide fls. 137/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2155861-47.2020.8.26.0000 - lauda 5/5
Assim, considerado o desinteresse no
prosseguimento da ação de habeas corpus, evidenciado na falta de
interesse de agir, só resta reconhecer a incognoscibilidade deste writ.
Ante o exposto, homologando a
desistência, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)